Tribunal: STF
Processo: ADI 6455
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Tocantins contra acórdão por meio do qual o Plenário conheceu dos declaratórios anteriores e acolheu-os, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe eficácia prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento de mérito desta ação.



    2. O embargante, referindo-se ao art. 138 do CPC, articula a legitimidade, por representar os interesses dos servidores do Judiciário do Estado do Tocantins. No mérito, alegando a inexistência de base empírica ou técnica que justifique a modulação dos efeitos da decisão anterior, requer seja conferido efeito infringente ao recurso, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia retroativa. Sucessivamente, pede a revisão da modulação dos efeitos concedida, para que o pronunciamento tenha eficácia a partir da data do ajuizamento desta ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, amicus curiae detém legitimidade recursal para opor aclaratórios contra acórdão do Plenário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF firmou entendimento de que os amici curiae admitidos em processos de natureza objetiva não têm legitimidade para opor embargos de declaração, sendo a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC inaplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração não conhecidos.